Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO COMPROVADAS DE PLANO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder ao exame aprofundado das provas.
3. Demonstrado nos autos, em princípio, a materialidade do crime, os indícios de autoria e a presença das qualificadoras descritas na denúncia, a matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada da matéria.
4. Não demonstrado de plano e de forma irrefutável, as excludentes da legítima defesa e do estado de necessidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.